Tribunal: TJES
Processo: 5003487-64.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003487-64.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANDRESSA FRANCISCA DA SILVA LOPES ADAO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora:
Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS O PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O ATRASO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de reabertura de prazo recursal e manteve a certidão de trânsito em julgado referente ao Acórdão proferido nestes autos. Em síntese, o Agravante sustenta que a Fazenda Pública não foi intimada pessoalmente do referido Acórdão, o que configuraria violação ao art. 183, §1º, do CPC e ao art. 6º da Lei nº 12.153/2009. Alega que a intimação ficta ou apenas a ciência da pauta de julgamento comprometem o contraditório e a ampla defesa. Aduz, ainda, que houve falha sistêmica (baixa indevida dos autos) em 03/02/2025, o que teria impedido o protocolo tempestivo de recurso, cujo prazo final aponta ser 10/02/2025. Pugna pela reforma da decisão para que seja desconstituído o trânsito em julgado e devolvido o prazo recursal.

A parte Agravada, em manifestação nos autos, refuta as alegações, defendendo a regularidade da intimação realizada na pauta de julgamento e a ocorrência da preclusão temporal.

O juízo de admissibilidade é preliminar ao mérito e, no caso em apreço, verifica-se óbice intransponível ao conhecimento da irresignação: a intempestividade. O recurso foi interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.021, § 2º, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC, e art. 183 do mesmo diploma legal (prazo em dobro).

Observa-se que a decisão agravada foi proferida em 19/12/2024, com ciência registrada no sistema na mesma data. Conforme Certidão nos autos (ID 12005210), o trânsito em julgado da referida decisão operou-se regularmente em 27/01/2025.

Embora o Agravante alegue justa causa decorrente de suposta falha no sistema PJe (baixa indevida dos autos em 03/02/2025) e sustente que seu prazo findaria apenas em 10/02/2025, verifica-se que o presente Agravo Interno foi protocolado somente em 07/04/2025, ou seja, quase dois meses após a data que o próprio recorrente aponta como termo final.

A instabilidade ou o fechamento indevido de prazo constituem, em tese, justa causa que autoriza a devolução do prazo pelo tempo do impedimento (art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC). Contudo, tal fato não confere à parte a prerrogativa de peticionar meses após a cessação do suposto impedimento, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. A inércia da parte agravante entre fevereiro e abril de 2025 é injustificável e fatal para a admissibilidade recursal, operando-se a preclusão temporal sobre a matéria.

Apenas a título de argumentação, ainda que superada a intempestividade, melhor sorte não assistiria ao Agravante. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que o prazo recursal flui da data do julgamento quando as partes são previamente intimadas da data da sessão, sendo desnecessária nova intimação pessoal do ente público acerca do resultado, quando houver intimação regular da pauta via Diário da Justiça. Ademais, o STF, no Tema 549, firmou tese de que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública não tem aplicação irrestrita no âmbito dos Juizados Especiais quando incompatível com o rito.

Da conclusão.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
, diante de sua manifesta intempestividade. Mantém-se a decisão monocrática agravada em todos os seus termos, bem como a certificação do trânsito em julgado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante a ausência de previsão legal específica para o Agravo Interno no rito da Lei 9.099/95, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé, não vislumbrada no caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)